Tribunal: TJMT
Processo: 0002618-85.2018.8.11.0039
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002618-85.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDERSON VINICIUS DE JESUS - CPF: 403.866.028-16 (APELANTE), FERNANDA APARECIDA RUYS DOS SANTOS - CPF: 027.039.871-61 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO QUE QUALIFICA O
CONJUNTO PROBATÓRIO COMO
CLAUDICANTE – INOCORRÊNCIA –
MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO
– DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES –
DOSIMETRIA
–
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
– INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA – RÉU REINCIDENTE – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CP –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

Em que pese a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos, constata-se a reincidência do réu, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, desta forma, o regime inicial aplicado está em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0002618-85.2018.8.11.0039 (Código
89947
),
originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual
Wanderson Vinícius de Jesus
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 66 (sessenta e seis) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

O acusado inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recuso de apelação (Id. 84820522/84820524). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória para sustentar a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer a alteração do regime imposto para cumprimento da pena para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, a fim de manter incólume a sentença objurgada. (Id. 84820526/84820527).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 85942962), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de Apelação da Defesa – Sentença penal condenatória – Artigo 157, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição pelo cometimento do crime de roubo, ao fundamento de insuficiência probatória – Aplicação do princípio in dúbio pro reo – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somado as demais provas colhida nos autos – Pretendida a Modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Réu multireincidente – Inteligência do contido no art. 33, §2º do CP. Pelo desprovimento do recurso .”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0002618-85.2018.8.11.0039 (Código
89947
), originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual
Wanderson Vinícius de Jesus
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 66 (sessenta e seis) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia (Id. 84288591/84784999):

“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de agosto de 2018, por Volta de 20h30min., na residência particular situada na Rua Tancredo Neves, n°. 1.245, Jardim Popular, município de São Jose dos Quatro Marcos, o denunciado WANDERSON VINÍCIUS DE JESUS, Vulgo “BUGUIM”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, consistente em fazer menção que estava armado com uma pistola, coisa móvel alheia, ou seja, o valor de R$ 20,00 (vinte reais), pertencente a vítima FERNANDA APARECIDA RUYS DOS SANTOS.

Extrai-se do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a ofendida FERNANDA APARECIDA encontrava-se na casa de LAURENICE TAVARES DE BARROS, mãe de seu namorado, quando chegou ao local o denunciado WANDERSON VINÍCIUS, o qual disse a vítima que estava portando uma arma de fogo, bem como que era membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo ordenado a esta que lhe entregasse dinheiro, fato presenciado por LAURENICE.

Na sequência, a ofendida, intimidada com a ameaça que o increpado WANDERSON lhe fez, se dirigiu até a cozinha da casa e pegou o valor de R$ 10,00 (dez reais), e o entregou ao implicado, o qual permaneceu aguardando-a no portão de frente da residência.

Ressai do almanaque policial que, não satisfeito com a subtração do valor acima mencionado, o denunciado WANDERSON retornou a moradia, com o propósito de obter mais dinheiro, oportunidade em que FERNANDA avistou um vizinho, que passava na frente da residência, e pediu a ele a quantia de R$ 10,00 (dez reais), tendo a vítima, em seguida, entregue o montante ao refratário, o qual se evadiu do local, tendo a referida relatado ter visualizado o denunciado trazendo uma faca consigo.

Após a comunicação dos fatos, a Policia Militar localizou o implicado WANDERSON nas adjacências da residência da vítima, sendo certo que, ao perceber a presença dos milicianos, o denunciado dispensou o valor subtraído, bem como 01 (uma) faca de serra, objetos localizados próximos ao local em que os fatos ocorreram.

A materialidade do delito e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos testemunhais, (f. 04-07 e 25/26 do IP), pelas declarações da vítima, (f. 08/09do IP), pelo Boletim de Ocorrência (f. 18/19 do IP), e pelos Termos de Apreensão, Avaliação e Entrega, (f. 20/21 do IP). (...)”

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória para sustentar a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer a alteração do regime imposto para cumprimento da pena para o semiaberto.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento (Id. 84820451), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 84820452), termo de qualificação (Id. 84820453), boletim de ocorrência, auto de apreensão (Id. 84820454), termo de declaração (Id. 84820455), relatório policial (Id. 84820456).

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva asseverou:

“(...)
QUE não é verdadeira a imputação do crime de ROUBO a sua pessoa; QUE na verdade, ontem, passou na casa da vítima, por volta das 20h00, onde parou na frente à casa e disse para a mesma guardar as duas motocicletas, que estavam com as chaves no contato; QUE em seguida a vítima perguntou ao interrogando se o mesmo era do Comando Vermelho e então respondeu-lhe que não; QUE na sequência o interrogando pediu, sem qualquer tipo de ameaça, muito menos dizendo que estava com pistola, a quantia de R$ 10,00 (dez reais); QUE a vítima pediu para o interrogando aguardar um pouco, tendo entrado na casa, demorado um pouco, saindo dali e entregando-lhe a quantia solicitada; QUE quando pegou o dinheiro e estava saindo do local, então deparou-se com a viatura da PM, que abordou o interrogando, saindo e voltando novamente, onde efetuou a prisão do mesmo; QUE o interrogando alega que não jogou o dinheiro e nem qualquer face no chão; QUE o dinheiro foi encontrado com o interrogando, sendo a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais), sendo que dessa quantia o valor de R$ 17,00 (dezessete reais) era do interrogando e outros R$ 10,00 (dez reais) era o que a suposta vítima tinha acabado de lhe entregar; QUE neste ato ao interrogando lhe é informado o não cabimento de fiança criminal, em face de o crime de ROUBO ter a sua pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão. (...)”

Em juízo, o apelante negou veemente a prática delitiva, informando que estava indo para sua residência, momento em que visualizou duas motocicletas do lado de fora de uma casa. Relatou que as chaves dos veículos estariam na ignição, momento em que parou na frente da casa e bateu palma. Aduziu que a suposta vítima saiu, e eles conversaram, sendo que o apelante disse para esta guardar as motocicletas, e esta disse que não conseguia, e se ele podia ajudar. Salientou que a vítima abriu o portão, e o acusado guardou as motos, e em seguida quando o mesmo ia saindo, a vítima perguntou se este lembrava dela, sendo a resposta negativa, contudo, a conversa se prolongou. Alegou que a vítima disse que queria “cheirar um pó”, sendo que este disse que não queria fazer isso. Declarou que após a negativa deste de usar entorpecentes, a vítima lhe disse que queria tomar uma cerveja, porém este lhe assegurou que apenas tinha dinheiro em sua casa, e que era longe para ir buscar. Evidenciou que a vítima lhe disse que ele podia ir em sua residência utilizando a moto, todavia, quando o acusado estava retornando para a casa da vítima, este sofreu um acidente com a motocicleta. Sustentou que a vítima ficou brava quando viu o estado da moto e chamou a polícia. Asseverou que a autoridade policial veio em sua direção perguntando de uma pistola, sendo que este negou que estaria armado. Afirmou que o policial chegou dando risada e disse que o acusado iria voltar para cadeia, e que este havia caído da “arapuca”, e que logo em seguida a sua prisão, a suposta vítima saiu de dentro de sua residência segurando uma quantia em dinheiro e uma faca nas mãos.

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, os depoimentos prestados pelas testemunhas merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A vítima, Fernanda Aparecida Ruys dos Santos, em sede policial, contou como ocorreram os fatos, vejamos:

“(...) QUE com relação aos fatos em apuração, ao que se refere o BO 2018.252260, natureza ROUBO, a vítima relata que na data de ontem, por volta das 20h30min, estava na casa da mãe do seu namorado, Dona LAURENICE, quando ali apareceu um indivíduo baixo, gordo, cor parda, que do portão dizia que estava ali armado com uma pistola, que recebera ordem do Comando Vermelho, para arrecadar dinheiro; QUE Dona LAURENICE vendo o mesmo anunciando esse roubo, então correu para os fundos da casa, onde pediu socorro; QUE enquanto isso a vítima foi até à cozinha, vendo BUGUINHO na frente do quintal, pedindo dinheiro; QUE a vítima então foi até onde estava o ladro e lhe entregou R$ 10,00 (dez reais), foi quando ele disse que era para guardarem a motocicleta, pois se ele quisesse roubar a moto o mesmo a levaria; QUE o ladrão, não contente, foi e voltou, e queria que a vítima fosse até onde ele estava para pegar nas suas mãos; QUE nisso passou um vizinho e a vítima gritou por um vizinho e pediu-lhe R$ 10,00 (dez reais) emprestado, entregando ao ladrão; QUE o ladrão então disse que iria recolher a motocicleta e então o tal vizinho disse para ele deixar ali mesmo, foi quando a vítima viu que o ladrão estava com uma faquinha de serra pois dava para ver o cabo; QUE BUGUINHO saiu dali e um rapaz perguntou o que estava acontecendo, e então a vítima disse que o mesmo levara dinheiro sob ameaça; QUE o rapaz disse que o ladrão era um tal de BUGUINHO, um noiado da vida; QUE nisso a Policia Militar já tinha sido acionada e foi até ao local, já com BUGUINHO preso; QUE a vítima reconheceu a faca que estava com a guarnição PM, como sendo a mesma que estava com BUGUINHO; QUE teme pela sua vida, já que ele dizia que caso chamassem a polícia o mesmo a mataria; (...)”

Em juízo, a vítima
Fernanda Aparecida Ruys dos Santos, narrou em detalhes os fatos ocorridos:

“Juíza: (narração da denúncia) A senhora pode contar, por gentileza, o que aconteceu nesse dia?

Vítima: (...) ele chegou batendo palma, falando ‘ôh de casa’, meu cunhado foi até o quarto, chamou minha sogra, por ela ser a dona da casa, falando que tinha alguém querendo falar com ela, ela saiu e ele pediu pra falar com o dono da moto, lá na frente tinha uma moto minha e uma moto do meu namorado, mas que naquele momento ele não se encontrava em casa, era só eu, minha sogra e meu cunhadinho, ai então eu não saí até onde ele tava, fui só até a porta da sala, ele tava do portão pra fora, até então que ele falou que tinha recebido uma ordem, que era do comando vermelho, que pediu pra ele estar descendo a baixada, arrecadando um dinheiro, precisava de um dinheiro e que tinha ordem pra matar, que se a polícia prendesse eles ia matar (...) ele falava que precisava de dinheiro, que precisava de dez reais, eu falava que não tinha, foi aí até então eu fui até minha sogra, que ela ficou no quarto e pedi pra ela se ela não tinha um dinheiro pra me arrumar, ela tinha cinco reais, aí eu tinha mais cinco, deu dez, ai eu cheguei a falar pra ele que eu não queria levar pra ele por que eu tava com medo, por que ele falava a todo momento que tava armado com uma pistola, e com a mão pra trás o tempo todinho, sem camiseta, eu falava que não ia, eu comecei a chorar por que eu tava com medo dele me matar, porque eu tinha dois filhos pra criar, eu falava pra ele ‘pelo amor de Deus’, pra não fazer nada comigo, ele falava assim pra mim ‘ pode vir que eu sou homem, não vou fazer nada com você não, eu só preciso do dinheiro’, ai eu fui até a grade do portão e entreguei o dinheiro meio afastada e voltei de costas pra ele, de ré né, não dei as costas pra ele (...) aí ele pegou e saiu, mas ele só fez que ia embora e voltou, aí eu comecei a chorar, aí minha sogra correu para o fundo de novo, eu fiquei na porta, aí ele falou pra mim assim ‘você me deu dez reais né?’, ai eu falei ‘foi’, ele falou ‘duas notas de cinco?’, eu falei ‘foi’, ai ele colocou a mão na grade e jogou o dinheiro na grade e falou pra mim assim ‘não quero dez, eu quero vinte’, eu falei assim ‘mas eu não tenho mais dinheiro’, ai ele falou ‘pede pra senhora que tá ai dentro’, aí eu entrei pra ir atrás dela, foi aonde que ela teve o intervalo dela correr pro fundo, pular o muro do vizinho pra ligar pra polícia, e ai quando eu cheguei lá ela não tava mais, ai eu comecei o desespero, comecei a chorar, e de repente passou um vizinho na rua, eu gritei, falei ‘ôh vizinho’, ai esse vizinho encostou do lado do BUGUINHO, ai eu falei ‘ôh vizinho, você não tem dez reais pra me arrumar não?!’, aí o BUGUINHO ficou todo sem graça, que até então
quando eu cheguei perto da grade eu vi que ele tava com uma faca
, e ele sem entender nada, sem saber o que tava acontecendo, ele tirou os dez reais da carteira e me deu, aí com os dez que eu peguei jogado do chão, entreguei os vinte na mão do BUGUINHO, ai nisso veio um outro conhecido nosso, que minha sogra conseguiu avisar, veio da rua de baixo, e na hora que ele viu esse menino ele ficou todo sem graça porque ele conhecia esse cara, aí ele já saiu seguindo esse rapaz, aí o rapaz falou pra mim ‘o que tá acontecendo aí?’ ai eu tava chorando, desesperada, falei que ele tinha pedido dinheiro, ai ele falou ‘você não fez isso não’, ai eu falei assim ‘mas eu não sei, não conheço ele, ele pediu dinheiro, disse que era ordem do comando, que ele ia matar a gente’, e foi aonde que aí a policia já vinha de encontro, e aí acho que deu tempo dele esconder a faca e o dinheiro que ele tinha pegado de mim, e aí que a viatura encostou na porta de casa, era o PM Angelo e o PM Rangel, já tava com ele na viatura, ai eles pediu pra mim seguir até o destacamento pra registrar o B.O., e eu falava que não ia, porque ele falou que ia matar se as polícia prendesse ele, tinha ordem pra matar, ai ele falou assim ‘não, se você não for, a gente vai ter que soltar ele, porque você tem que registrar o B.O., que foi aonde que foi um outro rapaz, que vende lanche na praça lá do bairro que veio até lá na casa e me levou até o destacamento, porque eu não tinha condição, de lá pra cá Doutora minha vida acabou, eu já não tenho mais paz, eu tenho medo, ele me mandou uma carta do presídio falando que eu ia sair daqui algemada pé e mão, por que eu tava caluniando ele, que ele não fez nada disso, que eu dei vinte reais pra ele guardar minhas motos pra dentro, não foi isso, o que realmente foi isso daí, e
le falou que era do comando, que ele tava armado o tempo todo com uma pistola, de mão pra trás, e que ele tinha ordem pra matar e que se a polícia prendesse ele, ele vinha pra matar

Juíza: A senhora conhecia ele?

Vítima: Nunca tinha visto [...]. ”

(Depoimento da vítima Fernanda Aparecida Ruys dos Santos – prestado em fase judicial). (Retirado da sentença – Id. 84820510). ”

Observa-se que, a vítima relatou que foi abordada na casa de sua sogra, e que após conversas, o apelante pediu que está lhe entregasse o valor de R$ 20,00 (vinte reais), pois este era do “Comando Vermelho” e tinha ordem para matar. Além disso, a todo momento dizia que estava armado com uma pistola.

Corroborando com o alegado pela vítima, temos o depoimento da testemunha Laurenice Tavares de Barros, que na fase inquisitiva, informou:

“(...) QUE com relação aos fatos em apuração a depoente afirma que no dia 11/08/2018, por volta das 20h00 ou horário mais adiantado, a depoente encontrava-se em sua casa, juntamente com FERNANDA, namorada do seu filho; QUE também estava uma criança do sexo masculino na casa; QUE nesse momenta um indivíduo baixo, cor parda escura, gordo, tatuado apareceu ali na casa, chamando por alguém dali; QUE a depoente saiu e o tal rapaz perguntou quem era o dono da motocicleta que estava no quintal, foi quando a depoente disse que era seu filho, mas que este não estava ali na casa; QUE em seguida o rapaz perguntou quem era o dono da biz cor vermelha, e assim a depoente disse que era a namorada do seu filho; QUE ele perguntou "cadê ela?", e então a depoente chamou FERNANDA, dizendo que tinha um rapaz perguntando pela motocicleta dela; QUE FERNANDA então saiu para atender o rapaz e a depoente ficou do lado de dentro da casa, vendo o rapaz conversar com FERNANDA; QUE o rapaz dizia que estava com uma pistola, estando com as mãos para trás, e ainda ameaçava para lhe dar dinheiro: QUERO DINHEIRO, SOU DO COMANDO VERMELHO; QUE FERNANDA disse que tinha R$ 10,00 (dez reais) e lhe deu; QUE o rapaz pegou o dinheiro e jogou no quintal da casa, dizendo que queria mais dinheiro; QUE FERNANDA disse que não tinha mais dinheiro e que ele fosse logo embora, havendo insistência por parte dele, que dizia que se chamassem a polícia iria matar todo mundo ali da casa; QUE a depoente aproveitou o momento e saiu correndo pelos fundos da casa, chamando por socorro aos vizinhos; QUE algum vizinho ligou para a polícia e está logo se fez presente, prendendo o ladrão; QUE FERNANDA reconheceu a face localizada pela PM e assim ele foi preso em flagrante; (...)”

Em juízo, a testemunha
Laurenice Tavares de Barros, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, asseverando que:

“[...]Promotor: (narração da denúncia) Descreva quem estava na casa, como foi essa conversa.

Testemunha: (...) Ele bateu palma, eu fui atender, cheguei na porta ele falou “quero falar com o dono da moto” quando chegou na porta ele falou assim ó “eu vim aqui na sua casa por que eu quero dinheiro”, a Fernanda falou “nós não temos dinheiro moço” ele falou “eu preciso de dez reais” (...) a Fernanda foi até onde eu estava e perguntou se eu tinha, por que ela tinha cinco reais, ai ajuntou mais cinco e deu dez reais pra ele,
ele falou assim “ ó eu tenho ordem pra matar todo mundo dessa casa por que eu sou do comando” (...) e ele sempre com as mãos pra trás falando que estava com uma pistola (...).

Promotor: A senhora chegou a ver se estava armado, ou ele dizia estar armado?

Testemunha:
Ele dizia que estava com uma pistola.

Promotor: E ai depois que ela entregou os vinte reais ele foi embora?

Testemunha: Nisso a polícia estava chegando já [...]. ”

(Depoimento da testemunha Laurenice Tavares de Barros – prestado em fase judicial). (Retirado da Sentença – Id. 84820510). ”

O Policial Militar, Sidmauro Rangel Xavier, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) QUE com relação aos fatos em apuração nos autos do BO 2018.252260 natureza ROUBO, o depoente/condutor relata que se encontra de serviço na 3ª Cia PM local, sendo que juntamente com o Cb PM ANGELO efetuaram a prisão em flagrante delito de WANDERSON VINICIUS DE JESUS, pela prática, em tese, do delito de ROUBO, conforme os fatos narrados no boletim retromencionado, cujo teor ratifica neste ato, qual seja: NA DATA E HORA CITADA ESTA GU PM FOI SOLICITADA VIA 190 POR POPULARES QUE RELATARAM QUE A VITIMA ESTARIA GRITANDO DESESPERADA PEDINDO POR SOCORRO; ESTA GU PM DESLOCOU ATE 0 LOCAL ONDE ENCONTROU A V1TlMA EM PRANTOS QUE NOS RELATOU QUE ACABARA DE SOFRER UM ROUBO COMETIDO PELO SUSPEITO DE ALCUNHA BUGUINHO; A VITIMA FERNANDA APARECIDA RUYS DOS SANTOS RELATOU QUE ESTAVA NA VARANDA DA RESIDENCIA E QUE O SUSPEITO SE APROXIMOU E DISSE EM TOM DE AMEACA PERTENCER A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO E QUE FERNANDA TERIA QUE LHE DAR UM DINHEIRO PARA QUE NAO LHE ACONTECESSE NADA; O SUSPEITO ENTÃO COLOCOU A MÃO NA CINTURA E DISSE ESTAR COM UMA PISTOLA E QUE A VITIMA ENTÃO SE DESESPEROU E COMEÇOU A GRITAR; A VITIMA RELATOU TAMBEM QUE O SUSPEITO APONTOU UMA FACA DE CADO DE MADEIRA COM O INTUITO DE PROVOCAR NA VITIMA MEDO E ASSIM OBRIGA-LA A ENTREGAR ALGUM DINHEIRO; A VITIMA ENTAO ENTREGOU AO SUSPEITO A QUANTIA DE VINTE REAIS (SENDO UMA NOTA DE DEZ REAIS E DUAS DE CINCO); LOGO APOS ALGUNS VIZINHOS COMEÇAREM A SAIR PARA VER A SITUAÇÃO O SUSPEITO PEGOU O DINHEIRO DA VÍTIMA E FUGIU A PÉ; ESTA GU PM DE POSSE DAS INFORMAÇÕES PROCEDEU BUSCA E LOCALIZOU O SUSPEITO APROXIMADAMENTE A DUAS QUADRAS DA CASA DA VÍTIMA; QUE O MESMO AO VER A GU PM JOGOU O DINHEIRO E A FACA SENDO ENCONTRADA AO LADO DE UM MURO PRÓXIMO AO LOCAL DA ABORDAGEM; A VÍTIMA RECONHECEU A FACA QUE O SUSPEITO UTILIZOU PARA COMETER O ROUBO, BEM COMO ALGUMAS DAS NOTAS ENCONTRADAS SÃO DO MESMO VALOR DAS ROUBADAS DA VITIMA; (...)”

Em juízo, o
Policial Militar, Sidmauro Rangel Xavier, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Relatou ainda que a vítima ficou muito abalada, pois o apelante teria dito que era da facção “comando vermelho”, e que a vítima teria que lhe dar dinheiro para que não lhe acontecesse nada. Alegou que a vítima entregou ao acusado o valor de R$ 20,00 (vinte reais). Salientou que o apelante disse que estaria armado com uma pistola, contudo, em dado momento o mesmo retirou uma faca de madeira e a ameaçou. Aduziu que o mesmo foi localizado a duas quadras da residência da ofendida, sendo apreendido a faca e o valor em dinheiro.

O Policial Militar, Ângelo Carvalho de Faria, perante a autoridade policial, informou:

“(...)QUE com relação aos fatos em apuração a testemunha relata que se encontra de serviço na 33 Cia PM juntamente com o Cb RANGEL, ocasião em que, na data de ontem, por volta das 20h30min, o conduzido praticou crime de ROUBO, na Rua Tancredo neves, n. 1245, bairro Jardim Popular, nesta urbe, tendo como vítima FERNANDA APARECIDA RUYS DOS SANTOS; QUE populares acionaram a guarnição PM relatando que a vítima estaria gritando desesperadamente por socorro; QUE a vítima foi encontrada no local em prantos, relatando que acabara de sofrer um roubo por parte do suspeito de alcunha BUGUINHO;
QUE a vítima relatou que se encontrava em sua residência. Quando o conduzido ali apareceu dizendo, em tom de ameaça, pertencer ao Comando Vermelho e que a mesma teria que dar um dinheiro, para que nada lhe acontecesse;

QUE BUGUINHO então colocara a mão na cintura e disse estar com uma pistola
e que a mesma então se desesperou e começou a gritar;
QUE em seguida BUGUINHO apontou-lhe uma faca, para lhe dar medo e assim obrigá-la a entregar dinheiro,
o que a vítima obedecera, dando-lhe $ 20,00 (vinte reais), logo em seguida fugindo; QUE a guarnição então realizou diligências e foi encontrado a duas quadras da casa da vítima; QUE BUGUINHO logo jogou o dinheiro e uma faca foi encontrada ao lado de um muro próximo ao local da abordagem, cujo instrumento fora reconhecido pela vítima, bem como algumas notas encontradas sendo do mesmo valor das roubadas da vítima, num total de R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos); QUE o conduzido foi preso em flagrante, sendo-lhe dada voz de prisão, e assim encaminhado a Autoridade Policial, sem lesões corporais. (...)”

Em juízo, o
Policial Militar, Ângelo Carvalho de Faria, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando que:

“[...] Promotor: (narração da denúncia) O senhor acompanhou as diligências?

Testemunha: Eu estava de motorista junto com o Rangel, quando foi passado via rádio que a vítima tinha sofrido um roubo, na residência, foi passado o endereço, deslocamos para o local do fato, onde
a vítima estava em pranto
, ela
relatou que chegou um suspeito
(...)
que tinha ameaçada a mesma com uma faca e pedido uma quantia de vinte reais, dizendo que era uma cobrança do comando vermelho
(...) de imediato ela foi lá dentro pegou o dinheiro uma nota de dez e duas de cinco e foi passado pra ele, quando chegamos no local da ocorrência, pegamos os dados e fomos em atrás do suspeito,
após duas quadras foi localizado o suspeito, ao avistar a viatura, ele pegou e jogou a faca
(...) uma faca de serra, cabo de madeira e vinte reais na esquina (...).

Promotor: Ele estava a pé?

Testemunha: Dim.

Promotor: Ela (Fernanda) identificou o acusado pelas características físicas, ou nome e apelido?

Testemunha: Tudo.

Promotor: Essa faca é de serra, de açougueiro?

Testemunha: Se não me engano uma faca de serra [...]. ”

(Depoimento da testemunha policial Ângelo Carvalho de Faria– prestado em fase judicial). (Retirado da Sentença – Id. 84820510). ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Além disso, verifica-se que o alegado pela vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha Laurenice, que presenciou o momento em que o apelante chegou em sua residência pedindo dinheiro, e disse que tinha ordens da organização criminosa “comando vermelho” para matar, ademais, após a abordagem do mesmo, os policias voltaram a casa da ofendida, e está reconheceu o apelante.

Registra-se que, nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, além do mais, a vítima Wanessa Silva Dias e a testemunha
Marileia Silva dos Santos, foram firmes ao relatarem em seus depoimentos em juízo que reconheceram o apelante na delegacia.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) ”

Neste seguimento, já decidiu este. E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA– DECOTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 01 DO TJMT – PALAVRA DA VÍTIMA E POSTERIOR RECONHECIMENTO – CONFISSÃO DO ACUSADO – COMPROVAÇÃO DO USO DA ARMA – COTEJO HARMÔNICO – AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA– APLICABILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO PLENÁRIO DO STF HC 93.815 – APLICAÇÃO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – LIBERDADE PROVISÓRIA – INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PRECEDENTES STF [HC 89824] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação.

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.” (Enunciado 01 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do TJMT).

“Este Supremo Tribunal Federal sempre reputou válida a fixação da circunstância agravante da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida” (STF, HC 93.969/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.06.2008, p. 770);

“(...)não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (g.n) ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DO BROCADRO IN DUBIO PRO REO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – 2. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim,
como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. 2. Apelo desprovido. (N.U 0022834-63.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (g.n) ”

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática do delito pelo apelante.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Além disso, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que a vítima e a testemunha tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL.

Busca a defesa a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, todavia, razão não assiste a Defesa.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis

litteris:

“(...) 26. Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

27. A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

28. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a) culpabilidade do réu – deve ser tida como normal à espécie, não havendo nenhum motivo a explicitar o dolo acima da média para esta modalidade de delito;

b) antecedentes - O acusado possui uma condenação em seu desfavor, conforme Executivo de Pena de n. 23-89.2013.811.0039 – Cód. 52294, oriundo do Juízo desta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que será utilizada para exasperar a pena base, eis que se trata de pessoa multireincidente;

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – embora visasse o lucro fácil sem trabalho honesto, são inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - no caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são considerados normais à espécie.

29. Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

30. Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a presença da agravante de reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), vez que o réu ostenta mais 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado, pela prática de crimes patrimoniais [Executivo de Pena nº 2815-74.2017.811.0039 – Código 80898, nº 1713-90.2012.811.0039 – Código 51810, nº 1180-29.2015.811.0039 – Código 62987 e nº 1517-47.2017.811.0039 – Código 78423], todos oriundos deste Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, motivo pelo qual AGRAVO A PENA INTERMEDIÁRIA em 1/3 da base legal, com o acréscimo de 17 (dezessete) meses na pena, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

31. Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena.
Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

32.
Com fundamento no art. 33, § 2º, do Código Penal e verificada a reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME FECHADO
, devendo a Secretaria Judicial desta Comarca expedir MANDADO DE PRISÃO em desfavor do acusado, que já encontra-se recluso na Cadeia Publica local em virtude dos fatos apurados no Processo Código Apolo nº 98824. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, visto a reincidência do apelante.

Pois bem.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do
quantum
de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

In casu,
entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, visto que embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente, bem como possui circunstância judicial em seu desfavor.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2º, alínea “a” e “b” do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(...)”

Desta forma,
no caso em comento, verifica-se a reincidência do apelante, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, o que obsta a aplicação de regime menos gravoso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o comando Sumular 269 do STJ.
(N.U 0018931-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (g.n) ”

“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 2º APELANTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR À 08 (OITO) ANOS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO PENAL – A APLICAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO É POSSÍVEL QUANDO RESULTAR NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONDIÇÃO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ANTERIORES CONDENAÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado ao apelante.

Ocorre que o apelante é reincidente, o que equivale a dizer que deve ser mantido o regime fechado, adequadamente fixado em fiel observância ao disposto no artigo 33, §2°, “b” e §3°, do Código Penal.

A detração prevista no art. 387, §2º, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

Não há se falar em redução quando a pena pecuniária estiver proporcional à pena privativa de liberdade imposta. (N.U 0032810-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (g.n) ”

Assim, mantenho o regime inicial no fechado, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Wanderson Vinícius de Jesus,
e no mérito,
nego provimento,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021